Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE.

1. Nos termos do o art. 44, § 4o, do CP a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, para que tenha a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento da pena imposta, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. Recurso de agravo conhecido e provido.